Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORA EXTRA NOTURNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação judicial de pagamento de adicional noturno e hora extra por plantão, nos termos de título judicial transitado em julgado, mesmo após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir a possibilidade de subsistência de obrigação reconhecida judicialmente após superveniência de regime remuneratório por subsídio; b) analisar eventual descaracterização da verba executada como hora extra e adicional noturno diante de alegação de sua natureza ficta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do regime de subsídio não tem o condão de afastar a eficácia de título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada material, conforme preceitua o art. 508 do CPC e reiteradamente reconhece o STF.
4. A Lei Distrital no 7.481/2024, por sua natureza infraconstitucional, não possui força suficiente para revogar ou modificar decisão judicial transitada em julgado, especialmente em se tratando de obrigação de fazer decorrente de condenação anterior.
5. A decisão agravada, ao manter o cumprimento da obrigação nos termos do título, atuou em consonância com a jurisprudência do E. STF e com os limites impostos pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A instituição do regime de subsídio não afasta a eficácia de título judicial que reconhece o direito ao pagamento de hora extra noturna decorrente de labor extraordinário, sendo vedada a rediscussão da natureza da verba fixada por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 508 do CPC.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, arts. 84 e 86; Código de Processo Civil, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404.